Tribunal: TJMT
Processo: 1025074-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025074-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (AGRAVANTE), VALMOR JOAO MARIA ALVES - CPF: 550.944.499-15 (AGRAVADO), CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 74.032.954/0001-12 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1025074-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA

AGRAVADOS:
VALMOR JOÃO MARIA ALVES E OUTRA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL DO CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. PESQUISA ELETRÔNICA AUTORIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de diligências patrimoniais em nome da cônjuge do executado, no âmbito de execução fundada em título extrajudicial, ao fundamento de ausência de responsabilidade patrimonial da esposa do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em execução contra pessoa casada sob o regime de comunhão parcial de bens, é admissível a realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge, com vistas à identificação de bens comuns sujeitos à penhora.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.658 do CC/2002 estabelece a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento sob regime de comunhão parcial.

4. O art. 790, IV, do CPC/2015 autoriza a sujeição à execução dos bens do cônjuge nos casos em que responderem pela dívida.

5. A jurisprudência do STJ admite a constrição de bens comuns ainda que registrados exclusivamente em nome do cônjuge não devedor, desde que respeitado o contraditório por meio de embargos de terceiro.

6. A providência requerida tem caráter meramente investigatório e visa à localização de bens comunicáveis, sem implicar responsabilidade solidária da cônjuge nem inclusão automática no polo passivo.

7. A negativa da diligência pela instância de origem representa interpretação restritiva da legislação e compromete a efetividade da execução, contrariando os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Em execução contra pessoa casada sob o regime de comunhão parcial de bens, é admissível a investigação patrimonial em nome do cônjuge do devedor, com vistas à identificação de bens comuns sujeitos à penhora. 2. A realização de diligências patrimoniais não implica responsabilização direta nem inclusão do cônjuge no polo passivo da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.658; CPC/2015, art. 790, IV.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1025074-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA

AGRAVADOS:
VALMOR JOÃO MARIA ALVES E OUTRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial, ajuizada em face de
VALMOR JOÃO MARIA ALVES
,
que indeferiu o requerimento formulado pelo exequente/agravante de realização de pesquisas patrimoniais em nome da cônjuge do executado, com o fito de localizar bens comuns passíveis de penhora, à luz do regime de comunhão parcial de bens.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão combatida incorre em
error in judicando
, pois desconsidera a possibilidade legal da constrição de bens comuns do casal, ainda que estejam formalmente registrados em nome exclusivo da cônjuge do executado.

Alega que o artigo 790, IV, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente que se sujeitem à execução os bens do cônjuge do devedor, nos casos em que a dívida for contraída no interesse da família ou no exercício de atividade comum.

Defende, ainda, que o regime de bens adotado pelo casal é o da comunhão parcial, o que acarreta a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil.

Argumenta que o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução, impedindo a identificação de bens passíveis de penhora.

Requereu, assim, o provimento do recurso, para que seja autorizada a realização de diligências eletrônicas patrimoniais em nome da Sra. Alessandra Fernandes da Silva Alves.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 310127369.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso deve ser conhecido e provido.

A matéria devolvida à instância revisora cinge-se à legalidade da decisão que indeferiu pedido de investigação patrimonial da cônjuge do executado, em execução fundada em título extrajudicial, diante da existência de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.

Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, salvo se tratar de bens excluídos nos termos da lei (art. 1.659 do CC).

Por sua vez, o art. 790, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, em se tratando de execução contra um dos cônjuges casado sob regime de comunhão parcial, é cabível a penhora de bens comuns adquiridos onerosamente na constância da sociedade conjugal, ainda que registrados em nome exclusivo do outro cônjuge.

Importa registrar que tal providência não implica inclusão automática da cônjuge no polo passivo da execução, tampouco viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, pois assegura-se a possibilidade de defesa mediante embargos de terceiro, se assim for o caso.

A medida pleiteada pelo agravante é tão somente investigatória, voltada à identificação de eventuais bens em nome da cônjuge do executado que, presumivelmente, integrem o patrimônio comum do casal e, por conseguinte, possam ser atingidos pela execução até o limite da meação.

A negativa da diligência requerida pela instância de origem baseou-se em interpretação restritiva e equivocada da legislação processual, confundindo-se investigação patrimonial com responsabilidade patrimonial direta.

A busca por bens comuns não implica responsabilidade solidária da cônjuge, tampouco lhe imputa obrigação pessoal, mas apenas objetiva localizar bens comunicáveis passíveis de penhora.

Nesse sentido, é plenamente admitido pela jurisprudência e pela doutrina a investigação patrimonial do cônjuge não executado, sobretudo quando vigente o regime de comunhão parcial, e inexistentes bens em nome do devedor principal, como forma de garantir a efetividade da execução e observar o princípio da menor onerosidade da parte.

Destarte, diante da presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, deve ser autorizada a realização das diligências pleiteadas, a exemplo das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e demais meios eletrônicos em nome da Sra. Alessandra Fernandes da Silva Alves, cônjuge do executado, a fim de apurar a existência de bens comuns sujeitos à execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a realização de pesquisas patrimoniais em nome da cônjuge do executado, nos limites da meação, com fulcro no art. 1.658 do Código Civil e art. 790, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025